Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. LEGALIDADE.
1. O cumprimento de sentença é instituto processual que tem por finalidade a utilização de meios materiais para a satisfação do direito previamente reconhecido.
2. O Juízo de Primeiro Grau deve verificar a adequação do cálculo apresentado pelo credor aos parâmetros da condenação.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso da liquidação e cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, entendeu que o caso concreto demanda a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante por ele firmado no Tema Repetitivo n. 476. Estabeleceu que deve ser adota conclusão que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica.
4. Os reajustes remuneratórios dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal em decorrência das perdas inflacionárias em virtude do Plano Collor devem ser compensados com os reajustes promovidos com o mesmo objetivo pelos Decretos Distritais n. 12.728/1990 e 12.947/1990, decorrentes da Lei Distrital n. 117/1990.
5. A concessão de reajustes remuneratórios reconhecidos na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 em virtude das perdas inflacionárias do Plano Colllor, sem a compensação com os reajustes promovidos com o mesmo objetivo pelos Decretos Distritais n. 12.728/90 e 12.947/90, configuraria enriquecimento sem causa de parte dos servidores públicos distritais em detrimento do erário.
6. Apelação desprovida.